Tribunal: TJSP
Processo: 1500049-13.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO JUDICIAL – IGUALMENTE

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO JUDICIAL – IGUALMENTE PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO – CABIMENTO. Quando há agravante preponderante (reincidência) e uma atenuante igualmente preponderante (confissão judicial), deve haver compensação, ou seja, a pena-base fixada permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500049-13.2020.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante RHOGER
DALTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas de Rogher Dalton
dos Santos de Oliveira a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 7 dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 155,
§§ 1o e 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal. Vencido o Relator
Sorteado, Des. Poças Leitão, que dava parcial provimento ao recurso, porém em maior
extensão e declara. Acórdão com o Revisor, Des. Willian Campos. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-13.2020.8.26.0536 -
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1500049-13.2020.8.26.0536
COMARCA: PRAIA GRANDE 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
APELANTES: RHOGER DALTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO

DELITO
PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
E
DURANTE
O
REPOUSO NOTURNO AUTORIA E MATERIALIDADE
PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto
probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática
delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.
DOSIMETRIA
DAS
PENAS

REINCIDÊNCIA
E
CONFISSÃO
JUDICIAL

IGUALMENTE
PREPONDERANTES COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Quando há agravante preponderante (reincidência) e uma
atenuante igualmente preponderante (confissão judicial), deve
haver compensação, ou seja, a pena-base fixada permanece em
seu patamar original, sem acréscimo ou redução. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTO No 53.594
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 157/161, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela Justiça Pública em face de Rogher Dalton dos Santos de Oliveira à pena de
1 ano 9 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 8 dias-multa, no valor mínimo legal, ambos por infração ao disposto
no artigo 155, §4o, inciso I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
Inconformado, apela o réu, postulando: a) o agravamento
da pena-base na fração máxima de 1/8, b) a compensação integral entre a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, c) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-13.2020.8.26.0536 -
3
afastamento da causa de aumento do repouso noturno, d) a redução da
reprimenda pela tentativa em seu patamar máximo (fls. 173/190).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 373/375), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 227/236).
O presente recurso foi distribuído livremente ao eminente
Desembargador Doutor Poças Leitão (fls. 222).
Todavia, com a devida vênia, a douta maioria diverge em
parte do voto do D. relator sorteado para dar parcial provimento ao recurso, porém
em menor extensão.
É o relatório.
Embora designado para o acórdão, porque o Relator
sorteado ficou parcialmente vencido, forçoso reconhecer que o decreto
condenatório pelo crime de furto qualificado tentado mostrou-se bem lançado, nos
termos do voto do e. Des. Poças Leitão, que bem analisou a questão, conforme
abaixo transcrito:
“(...) A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o conjunto
probatório produzido que, realmente, o compromete.
A materialidade do fato restou bem comprovada pelos autos de prisão
em flagrante de fls. 01/05, de exibição e apreensão de fls. 11/12, de avaliação
de fls. 15/16, boletim de ocorrência de fls. 07/10, laudo pericial de fls. 130/134,
bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
O réu, no contraditório, confessou a acusação, afirmando que estava
com outros indivíduos, quando resolveram ingressar no estabelecimento-vítima
para subtrair alguns bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-13.2020.8.26.0536 -
4
No mesmo sentido, os policiais militares Jorge Ricardo Fernandes de
Jesus e Verônica Gonçalves dos Santos asseveraram, em depoimentos
harmônicos, que se dirigiram ao local do fato para verificar uma ocorrência de
um furto em andamento. Chegando, avistaram três indivíduos do lado de fora
que, ao perceber a aproximação policial, empreenderam fuga. Constataram um
buraco na parede do imóvel, feito pelo réu para ingressar no imóvel. Dentro do
local, encontraram o acusado, bem como verificaram vários bens já separados
para posterior subtração.
Por fim, o gerente do estabelecimento-vítima Erick Nunes de Oliveira,
corroborou, integralmente, as versões dos policiais.
As qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de obstáculos
restaram devidamente comprovadas.
Ora, diante de tão robusto conjunto probatório, verifica-se que a
condenação do acusado pela prática de furto qualificado, na modalidade
tentada, era medida que, realmente, se impunha.
Assim, o acerto do decreto condenatório é fato
incontroverso.
Contudo, a Douta Maioria diverge do Relator Sorteado,
com a devida vênia, por entender possível, conforme reconhecido pelo juiz
sentenciante, a aplicação da causa especial de aumento relativa ao repouso
noturno no furto qualificado.
Com efeito, referida causa especial de aumento se
encontra sobejamente comprovada nos autos, especialmente pelo boletim de
ocorrência, que constou o horário do delito, qual seja, 3h16mim (fls. 55), período
em que havia maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa, em virtude da
menor vigilância do bem, em razão do recolhimento das pessoas para repouso
durante a noite.
Anote-se que não há óbice da aplicação da causa de
aumento do repouso noturno no furto qualificado, conforme já decidiu o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-13.2020.8.26.0536 -
5
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a
causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do
crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples
(caput) como na sua forma qualificada (§ 4°). 2. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 577123/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
J. em 2.6.2020,)
Passa-se à análise da dosimetria das penas.
Com efeito, a basilar foi acertadamente estabelecida em
1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 2 anos e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso mínimo, uma vez que o crime em questão é
duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), de sorte
que a segunda qualificadora deve ser utilizada como circunstância judicial para
agravar a pena-base, se mostrando a sanção adequada e proporcional, sendo
inviável redução, mesmo porque pena-base não é sinônimo de pena mínima (Nesse
sentido: STF, Habeas Corpus 76.196-GO, 2a Turma, rel. Ministro Maurício Correa, julgado
em 29.09.98).
Nesse sentido se direcionado o Supremo Tribunal
Federal:
“Habeas Corpus - Dosimetria da Pena - Furto duplamente qualificado -
Concorrência de qualificadoras - Exasperação da pena-base - Possibilidade -
Writ indeferido.
1 Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma
delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser
consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou,
residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes.
2 Ordem denegada.” (STF, HC no 99.809/PR, J. 23.8.2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-13.2020.8.26.0536 -
6
Na segunda etapa da individualização, sopesada a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o magistrado a
quo majorou a reprimenda na fração de 1/6. Contudo, nos termos do voto do
Relator sorteado, de rigor a compensação integral entre a agravante e a atenuante,
visto que ambas são igualmente preponderantes, conforme entendimento do
colendo Superior Tribunal de Justiça: “A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), pacificou
entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea são igualmente preponderantes, podendo, portanto, ser compensadas na
segunda fase da dosimetria da pena” (Rcl 17.316/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Terceira Seção, J. 22.4.2015).
Na terceira fase da dosimetria, considerando se tratar de
crime praticado durante o repouso noturno, o magistrado a quo aplicou a causa de
aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, na fração de 1/3,
resultando, a sanção definitiva de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do
pagamento de 14 dias-multa, no piso.
Pela ausência de consumação e considerado o iter
criminis percorrido (o réu já havia separado os bens para subtração), a reprimenda
foi reduzida na fração de metade, totalizando 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, e pagamento de 7 dias-multa, no piso mínimo, a qual se tornou
definitiva.
Frise-se que, o agente que percorre quase todo o iter
criminis não pode ser beneficiado com a redução máxima da pena, pois quanto
mais se aproxima da consumação, mais alta deve ser a sanção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500049-13.2020.8.26.0536 -
7
O regime semiaberto para o início do cumprimento da
sanção imposta ao réu se mostrou adequado, sendo inviável alteração, uma vez
que ele é reincidente, revelando que a condenação anterior não foi suficiente para
reeducá-lo, tanto que persiste na empreitada delitiva, a exigir resposta enérgica,
incompatível com abrandamento. Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Não cabe aplicar ao réu a regra do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal (detração penal), pois tal benefício não se confunde
com progressão de regime; ademais, tal matéria deve ser analisada pelo Juízo da
Execução, que possui as informações necessárias para tanto (HC 443.498/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas de Rogher Dalton dos Santos de Oliveira a 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
pagamento de 7 dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 155, §§ 1o
e 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado